Tribunal: TJPA
Processo: 0814672-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814672-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: WENDESON DA ROCHA JARDIM

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
WENDESON DA ROCHA JARDIM,
figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, sendo negado ao mesmo o direito de apelar em liberdade.

Assevera que há constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória, eis que ausentes os motivos para a subsistência da respectiva prisão cautelar de urgência.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 11446983, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Conforme o bem lançado experimental: “É cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho cautelar, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312 do CPP.

Tem-se, portanto, que a regra geral consiste no direito de recorrer em liberdade, devendo a exceção, que é a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ser justificada de maneira fundamentada e individualizada, nos termos do art. 387, §1º, do CPP, o que de fato, ocorreu, no presente caso.

Nesse aspecto, ao se pronunciar no momento da sentença penal condenatória, o juízo a quo embasou o decreto constritivo em fatos concretos existentes nos autos, visando assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Sendo assim, entende-se que o fundamento da prisão cautelar constitui medida assecuratória e acauteladora, não revelando adiantamento da pena, e sim, deve ser analisada, caso a caso, conforme as suas peculiaridades e real necessidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 565201 PB 2020/0057758-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 21/11/2022